Tribunal: TJES
Processo: 5003098-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003098-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ODILENI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003098-33.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: ODILENI DO NASCIMENTO

DATA DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem NÃO merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO SINDICATO. NULIDADE FILIAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO DANOS MATERIAIS EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar alegada.

(3). Rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conforme sustentado pela recorrente, uma vez que o magistrado
a quo
proferiu sentença fundamentada, após o encerramento da instrução processual, e analisou as provas constantes dos autos de acordo com o seu entendimento. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, ao teor do art. 371 , do CPC, sendo que no ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, consubstanciado na livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada na lei e nos elementos dos autos, sendo dispensável análise pontual das alegações das partes, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

(4). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado
”, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

(5). No mérito, em análise à contratação/autorização impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento.

(6). Observo dos autos que, embora o recorrente tenha anexado com a contestação a gravação da suposta contratação realizada pela autora/recorrida, algumas observações devem ser feitas. A estratégia usada pela atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas orienta a autora a repetir o que lhe é passado, se baseando na adesão de forma verbal, conforme se infere no ID 15812108.

(7). Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo e configira prática abusiva, nos termos do artigo 39, IV do CDC. Está evidente que a autora não conseguia compreender o que estava ocorrendo. Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição sindical, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

(8). No que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, entendo que deve ser mantido o comando sentencial, tendo em vista que ilegais os descontos feitos junto ao benefício previdenciário da consumidora, ensejando a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), o qual independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do sindicato recorrente. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material identificado na presente demanda.

(9). No tocante aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10).
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)